Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-82.2020.8.05.0212
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000311-82.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHO SANTANA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES

A2

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 130/2009 E DECRETO Nº 368/2011. COBRANÇA DE FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCOMPATIBILIDADE DO FGTS COM O REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DAS VERBAS ESTATUTÁRIAS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por servidora municipal em face do Município de Riacho de Santana, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, diferenças salariais, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, sob o fundamento de nulidade da contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do vínculo funcional mantido entre a autora e o Município no período de 2014 a 2018, bem como verificar a compatibilidade das verbas pleiteadas, especialmente o FGTS, com o regime jurídico estatutário instituído pela legislação municipal.

III. Razões de decidir: Verificou-se que, por força da Lei Municipal nº 130/2009 e do Decreto nº 368/2011, houve a regular transmudação do regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde do regime celetista para o estatutário, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 51/2006. O período objeto dos pedidos formulados na inicial corresponde a intervalo temporal posterior à instituição do regime estatutário, circunstância que afasta a premissa adotada pela sentença quanto à nulidade do vínculo funcional. O FGTS constitui verba de natureza tipicamente trabalhista, incompatível com o regime jurídico estatutário, nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, inexistindo previsão legal para sua extensão aos servidores públicos submetidos ao regime administrativo. A condenação ao pagamento de férias e décimo terceiro salário pressupõe demonstração do inadimplemento pelo ente público, ônus do qual a autora não se desincumbiu, havendo nos autos elementos que indicam o pagamento regular das verbas estatutárias e demais vantagens funcionais. A pretensão fundada na alegada nulidade do vínculo originário iniciado em 1996 não produz efeitos financeiros em relação ao período posterior à transmudação do regime jurídico, além de eventual discussão relativa ao período celetista encontrar-se alcançada pela prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo e tese: Remessa necessária conhecida e provida para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8000311-82.2020.8.05.0212
, em que figuram como remetente
VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE RIACHO SANTANA - BA
, e como interessados MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA e EURIDES NEVES RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA